Tribunal: TJDFT
Processo: 0741612-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741612-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: ADILSON NUNES DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA contra a decisão ID origem 209977172 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do cumprimento de sentença. 0701330-11.2022.8.07.0014, ajuizado por ADILSON NUNES DE LIMA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado pelo exequente, ora agravado, nos seguintes termos: 1. Defiro a penhora da fração ideal dos direitos possessórios pertencentes à parte executada (50%) referente ao imóvel denominado Loja Comercial 02 (Comando Extintores), localizada na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, A, no Guará II (DF). 2. Expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação e intimação, condicionado ao recolhimento das custas pertinentes (Ofício-circular n. 221/GC) pelo exequente, em quinze dias, ficando desde já nomeada a parte executada para o cargo de fiel depositária. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão contraria o preceito legal contido nos artigos 7o, 9o, 10 e 1.017 e seguintes todos do NCPC, ao não intimar o Agravante sobre o pedido de penhora e por ter deferido a penhora da fração ideal dos direitos possessórios pertencentes à parte executada (50%) referente ao imóvel denominado Loja Comercial 02 (Comando Extintores), localizada na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, A, no Guará II (DF)., quando este referido imóvel já fora Adjudicado pela senhora Divânia Alves de Almeida, ex cliente do Agravado, conforme faz prova a r. decisão anexa do MM Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF., nos autos do Cumprimento de Sentença, sob pena de violação aos princípios constitucionais e processuais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, da busca da verdade real, da paridade das partes, da boa-fé processual e da Segurança Jurídica das Decisões Judiciais. Alega que não restou outra alternativa ao Agravante, a não ser interpor o presente Agravo de Instrumento, para que seja corrigido o "erro in procedendo", face ao grande tumulto processual que a decisão atacada, vem acarretar, sem falar na INSEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ QUE POSSAM VIR A FAZER PARTE DO PRESENTE FEITO, uma vez que a mesma fere princípios constitucionais, como os descritos nos incisos II, XXXV e XXXVI, do art. 5.o, a jurisprudência deste Eg. TJDFT e do C. STJ, sendo certo tratar-se de direito previsto em lei, ameaça ao direito real, de posse e propriedade do Agravante e de TERCEIROS a ser apreciado pelo Judiciário e porque a lei não pode prejudicar o direito adquirido do Agravante de não ser depositário fiel de um bem que não mais lhe pertence. Ressalta que o magistrado não pode ignorar que antes de decidir sobre determinado pedido, deverá sempre intimar a outra parte para que exerça o princípio do contraditório, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além de ser dever do Magistrado de observar a fruição dos prazos processuais de forma correta e deferir diligências necessárias para a regular tramitação do feito e proceder ao bom julgamento da lide, sob pena de violação do princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e do devido processo lega, bem como da busca da verdade real. Afirma ser evidente a ocorrência de cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal, bem como o princípio da busca da verdade real, da paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, sujeitando o processo à anulação da r. decisão deID 209977172, por não ter intimado o Agravante para se manifestar sobre o pedido de penhora de 50% da parte do Agravante do bem acima descrito. Assim, considerando o risco de grave lesão ao direito do Agravante o qual poderá sofrer graves lesões em seu patrimônio, inclusive o enriquecimento ilícito do Agravado, conforme acima exposto, requer seja deferido o efeito suspensivo, seja recebido o presente Agravo processado na forma instrumental e com efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão objurgada e determinado o sobrestamento do andamento do referido Cumprimento de Sentença até ulterior deliberação deste Eg. TJDFT, sob pena de causar prejuízo imensurável aos Agravantes, comunicando-se ao ínclito Magistrado "a quo", pelo meio mais rápido e eficaz, o deferimento da ordem, e oficiando-a ainda para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada. Preparo recolhido (ID 64623275). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Agravante em suas razões recursais aduz que não poderá ser nomeado para o encargo de fiel depositário de um imóvel que não faz mais parte do seu patrimônio. Entretanto, o agravante não apresentou tais argumentos nos autos do processo em referência. Em vez de apresentar impugnação à penhora, o agravante interpôs diretamente o presente agravo de instrumento. Portanto, depreende-se que a matéria aventada pelo agravante não foi objeto de análise pelo Juízo a quo. E, nesse sentido, incabível a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Esse o entendimento pacífico sobre o tema nesta e. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FRAUDE. DOAÇÃO DE IMÓVEL. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESCARACTERIZADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. De acordo com o artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 3. O reconhecimento de fraude à execução não recai propriamente sobre o devedor, alcançando todos os bens por ele porventura negociados, e sim sobre cada negócio jurídico realizado, verificando-se, em cada caso, se estão comprovados os elementos caracterizadores do instituto. 4. Não configura fraude à execução a doação de imóvel anterior à propositura da ação de execução. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.(Acórdão 1910946, 07265179220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerimento de análise das teses relativas à suspensão de cobranças referentes ao contrato de financiamento do veículo caracteriza inovação recursal, pois não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, que se restringiu a analisar apenas a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. A análise de questões inéditas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. [...]. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1908481, 07239915520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1905243, 07129352520248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator